Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704931-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: APARECIDA FERREIRA ALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora, em réplica. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora